Tribunal: TJPA
Processo: 0807556-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807556-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IETE VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807556-53.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

AGRAVADO: IETE VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 32.675

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Para a antecipação dos efeitos da tutela, os artigos 294 c/c 300 ambos do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da verossimilhança das alegações e da sujeição da parte autora a perigo de difícil, ou impossível reparação, caso a prestação jurisdicional se dê apenas por oportunidade da sentença.

2 - Analisando os pressupostos contidos no dispositivo incidente na hipótese, verifico que a agravada não se desincumbiu do seu ônus de provar a plausibilidade do direito, o que leva a reforma da decisão de primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, necessitando, no caso em exame, do contraditório e instrução probatória
.

3 – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A objetivando a reforma do interlocutório de id. 90764511 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante proceda a suspensão dos descontos efetuados na pensão da parte autora, relativos à reserva de margem para cartão de crédito, contrato nº 15593624, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, proposta por IETE VERA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0837060-74.2023.8.14.0301).

Em suas razões recursais de id. 14046299, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que a parte Agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação, não podendo alegar agora que nunca contratou cartão de crédito, tendo em vista a clareza da Proposta.

Alega que em nenhum momento o agravante impôs à parte agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, ela assinou conforme sua declaração de vontade, e assim o fez, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 14106810 foi deferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 14540704.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário por reserva de margem para cartão de crédito, que a parte autora alega não ter contraído.

O cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) possui previsão legal na Lei n. º 10.820/2003, com inclusões dadas pela Lei n. º 10.172/2015. A regulamentação do desconto decorrente de contratos desta natureza se dá pela Instrução Normativa do INSS/PRES n. º 28/2008 e suas alterações.

No caso em tela, o ajuste entre as partes se deu por meio escrito, conforme consta da petição inicial, estando assinado pelo autor, com o destaque à adesão à modalidade questionada, conforme se verifica do contrato de id. 14046308.

Desta forma, a priori, restou comprovada a contratação e a fruição do crédito.

Outrossim, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma ilicitude ou mesmo abuso de direito na conduta da instituição bancária, de modo que a pretensão da autora carece de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos alegados, quais sejam: vício de consentimento ou abuso de direito na conduta da instituição bancária.

Portanto, remanescem desconhecidas as características do negócio, sendo impossível afirmar, neste momento, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados a título de RMC.

Deste modo, a alegação da parte autora, de que não contratou cartão de crédito consignado, impugnando os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, remanesce indemonstrada, recomendando-se, para constatação de que não contratou, melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em cognição exauriente.

Portanto, até que se produza prova em contrário, imperioso reconhecer a adesão voluntária e consciente ao contrato cartão de crédito consignado com a expressa autorização para a realização de saque e desconto diretamente no benefício previdenciário, pelo que imperativa a reforma da decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023